Tribunal: TJDFT
Processo: 0737009-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737009-77.2023.8.07.0001 DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, 15/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator